Tribunal: TJMT
Processo: 0005549-55.2017.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCELEIDE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.941.161-20 (VÍTIMA), OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 535.956.021-53 (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILEIDE MOREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

–
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria do ilícito atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima e os relatos do policial militar que atendeu a ocorrência, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

OTANÍSIO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OTANÍSIO SOUZA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 58112223, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 5549-55.2017.811.0020 – Código 88805, na qual foi
condenado

pela prática do crime de
ameaça
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 58112235, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
, por
falta de provas
,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é anêmico quanto à existência da imputação e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 58112240 e ID 58112241, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 62553955, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende da denúncia julgada procedente, no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 13h30, na Rua Ana Antunes, no. 94, Bairro Atlântico, na cidade de Alto Araguaia-MT, o ora apelante
OTANÍSIO SOUZA DE OLIVEIRA
ameaçou
Marceleide Moreira dos Santos
, genitora da sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Verte dos autos que a vítima é mãe de
Mara Vivia Nascimento Oliveira
, ex-convivente do increpado, o qual não aceita o término do relacionamento, marcado por diversos episódios de violência doméstica. Nesse contexto, na fatídica data, o denunciado foi até a residência da vítima, e esta, percebendo a aproximação do Otanísio, trancou o imóvel, ocasião em que o increpado começou a proferir ameaças de morte. Na sequência, uma vizinha acionou a polícia, que se fez presente no local e constatou a veracidade dos fatos, inclusive, os militares flagraram o denunciado dizendo para a vítima
“vou matar você e sua filha, mas primeiro eu te mato”
. [Denúncia, ID 58072493 e ID 58112955].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

Do pleito absolutório
:

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Assentadas tais ideias, cumpre registrar que a
materialidade

da infração penal imputada ao apelante

se apresenta devidamente comprovada nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 58112956, pedido de providências protetivas anexado no ID 58112961, boletim de ocorrência visto no ID 58112959 e ID 58112960, termo de representação criminal registrado no ID 58112960, além dos depoimentos prestados pela ofendida e testemunha.

Com relação à
autoria
, embora o apelante tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (ID 58112959 – p. 1) e em juízo tenha narrado uma longa história, afirmando que na época do fato estava fazendo uso de medicamento tarja preta, que juntamente com o consumo de bebidas alcóolicas lhe causavam distúrbio mental, além de amnésia alcoólica, motivo pelo qual não se recorda de ter ameaçado de morte a mãe de sua ex-companheira (Relatório de mídias, ID 58112244),
sua participação da empreitada criminosa restou inconteste
.

Nesse particular, os relatos da vítima
Marcileide Moreira dos Santos
não divergem daquela versão por ela narrada extrajudicialmente (ID 58112958), emergindo da oitiva judicial, o relato que após a separação de
Otanísio
e sua filha
Mara Vivia
, ele passou a lhe ameaçar. E no fatídico dia, o acusado foi até sua residência e começou a lhe ameaçar de morte, ocasião em que foi acionada a Polícia Militar, e ainda assim, na presença dos agentes de segurança pública, o ex- companheiro de sua filha ainda lhe ameaçou, dizendo
“eu vou mesmo e vou te matar”
(sic).
(Relatório de mídias, ID 58112244).

Confirmando o nítido dolo do acusado de ameaçar a vítima
Marcileide
de causar-lhe mal injusto e grave, a narrativa do policial militar
Jones Gonçalves Ferreira
, que, inclusive, atendeu a ocorrência, corrobora a exposição fática apresentada pela vítima, confirmando que após sua equipe ter sido acionada, já no local, a vítima, mãe da ex-convivente do réu, relatou que o acusado estava lhe ameaçando de morte, dizendo ainda que iria colocar veneno em sua caixa d’água e
“iria dar um jeito nela”
(sic). Declarou que o acusado estava bastante alterado, nervoso e ainda assim, na presença da guarnição, continuou proferido ameaças de morte à vítima.
(Relatório de mídias, ID 58112244).

Arrematando a robusteza do conjunto probatório, e desconstituindo, de uma vez por todas, a tese defensiva, tem-se que a r. sentença condenatória não se fundou apenas nas declarações prestadas pela vítima – nada obstante serem suficientes para tanto – valendo-se, outrossim, das declarações do mencionado agente estatal, na medida em que seu relato desde a fase extrajudicial é efusivo em descrever:

“[...]
no local encontraram o senhor Otanisio, vulgo Socó proferindo ameaças contra a senhora Marceleide
; QUE

o suspeito na presença da guarnição disse: eu matar você e sua filha, mas primeiro eu te mato
;
A senhora Marceleide informou que isso já acontece antes e continua acontecendo, porque o indivíduo Otanísio não se conforma com o fim do relacionamento com sua filha Mara Vivia
[...] QUE, Marceleide disse que

suspeito Socó ameaçou de colocar Furadan na caixa de água para lhe envenenar;
QUE o depoente e o soldado Igor presenciaram as ameaças contra a senhora Marceleide, devido a este fato foi dado voz de prisão ao suspeito
.” – sic
ID 21598983 – destaquei.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, mormente quando segura e em harmonia com outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo”
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

À vista do quadro exposto,
as declarações da vítima na fase investigativa foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, e se apresentam firmes e coerentes em descrever a conduta ilícita perpetrada pelo apelante, não havendo espaço à pretensa absolvição, a qual não se sustenta, por maior razão, ainda que fortuita a conduta do acusado, porquanto deveras relevante o objeto jurídico tutelado
in casu
, qual seja, a incolumidade pessoal.

Outrossim, o mencionado relato se coaduna com outros elementos de prova, igualmente judicializados, consistentes no depoimento prestado por um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ao confirmar que os fatos descritos na exordial acusatória, de fato ocorreram; sendo mister pontuar a idoneidade do depoimento judicial do mencionado agente público para comprovação da materialidade e autoria delitivas, pois já
pacificada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o respectivo testemunho não pode ser desprestigiado de maneira genérica e abstrata, ainda mais quando se mostra em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso destes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado.

Solidificando o entendimento há muito adotado, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou
o
Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação é cristalina
sobre o assunto,
dispondo que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, a tese firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com aquela adotada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ.
PROVA ORAL REALIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS HARMÔNICAS ENTRE SI. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3.
"
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade
" (HC 322.229/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, DJe de 29/9/2015.)
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp 1635882/RO. Relator (a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 28/03/2017. DJe 07/04/2017) – destaquei.

Nessa conjuntura,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante,
da infração penal
descrita na exordial acusatória e reconhecida na r. sentença recorrida
, deve ser rejeitado, p
or conseguinte, o pleito absolutório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
OTANÍSIO SOUZA DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 5549-55.2017.811.0020 – Código 88805.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020